Tribunal: TJSP
Processo: 3002084-15.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROCEDENTE.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da executada e fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido na fase de conhecimento, conforme art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se os

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROCEDENTE.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da executada e fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido na fase de conhecimento, conforme art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1255 do STF, ou se devem seguir o critério do proveito econômico, conforme Tema 1076 do STJ.

Razões de Decidir. O § 8o do art. 85 do CPC é inaplicável, pois se destina a causas de valor inestimável ou irrisório. O STJ, no Tema 1076, determinou que a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação ou do proveito econômico são elevados. Embora reconhecida a repercussão geral (Tema 1255-STF), não há notícia de determinação de suspensão dos processos que versem sobre a base de cálculo dos honorários.

Dispositivo. Recurso de agravo desprovido.